Tribunal: TJDFT
Processo: 0787117-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ARTIGO 165-A DO CTB. ALTERAÇÃO DA TESE DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. AÇÃO TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Em seu recurso, alega que a recusa a um teste ilegal não pode constituir a infração de trânsito. Acrescenta que as notificações de autuação e de penalidade são inválidas, pois postadas para terceiros, situação ignorada na sentença. Alega que a simples adesão ao SNE não transfere a responsabilidade ao cidadão de buscar proativamente a notificação. Por fim, insurge-se contra a condenação em litigância de má-fé. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração e para excluir a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar (i) se a peça recursal apresenta os requisitos objetivos de admissibilidade; (ii) se conhecido o recurso, a nulidade do auto de infração; (iii) a regularidade das notificações de autuação e de penalidade; (iv) se a condenação à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. O recurso interposto apresenta inovação na tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A petição inicial apresenta dois argumentos para a anulação do ato administrativo, a ausência de informações essenciais no preenchimento do auto de infração e a falta de notificação adequada, sem especificar qual seria o vício das notificações de autuação e penalidade. O recurso, por sua vez, indica que a nulidade do auto de infração seria por não ter sido usado o bafômetro, mas outro aparelho de medição de alcoolemia, o que retiraria a legitimidade do ato administrativo, bem como que, conforme documentos do DETRAN, as notificações foram enviadas para terceiro e que a adesão ao SNE não transfere a responsabilidade ao cidadão de buscar proativamente a notificação.
5. Os documentos juntados pelo DETRAN demonstrando a postagem das notificações para terceiro não indicam fatos novos, uma vez que a autora ao ingressar com a ação juntou o CRLV, demonstrando que o veículo está registrado em nome de Marinalva Araújo Pereira (ID 77434804), informação também constante no documento de arrecadação de multa, juntado pela autora (ID 77434804). Dessa forma, a autora tinha ciência que a pessoa notificada pelo DETRAN era a proprietária do veículo, não fazendo qualquer menção a esse fato na inicial, optando por alegar genericamente a ocorrência de falha.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Não se conhece do recurso, portanto, no que se refere à alegação de nulidade do ato administrativo por não ter sido usado o bafômetro, mas outro aparelho de medição de alcoolemia, o que retiraria a legitimidade do ato administrativo, bem como pela falha da notificação enviada à proprietária do veículo.
7. No que toca à má-fé, sem razão. Da análise dos autos, fica claro que a autora ingressou com ação temerária alegando genericamente que havia vício no ato administrativo sem apontar especificamente qual seria o vício. Além disso, após juntada dos documentos pelo DETRAN, alegou que as notificações foram enviadas para pessoa estranha, que claramente tinha ciência tratar-se da proprietária do veículo.
8. Assim, caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e a manifesta atitude temerária da recorrente, correta a penalidade imposta (art. 80, incisos II e V, do CPC). Precedente, acórdão 1947799.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e V; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.